Tribunal: STJ
Processo: 1007607-79.2023.8.26.0248
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958708 - SP (2025/0210040-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RITA MARIA DORO
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN

. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO
RE IPSA
CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
(AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro
agravantes. Precedentes"
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6
/2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada,
para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante,
sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos
no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 51,00, não se verificou
nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na
inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável
tanto pela alínea como pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
02/09/2025
08/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50363230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbdf155-2b0b-437e-abd4-67799af82e31

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 2fbdf155-2b0b-437e-abd4-67799af82e31

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958708 - SP (2025/0210040-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RITA MARIA DORO
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN

. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO
RE IPSA
CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
(AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro
agravantes. Precedentes"
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1o/6
/2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença,
deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada,
para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais à ora agravante,
sob o fundamento de que, a despeito da conduta do banco réu e dos descontos
no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 51,00, não se verificou
nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na
inicial configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável
tanto pela alínea como pela alínea do permissivo constitucional.
a
c
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RITA MARIA DORO contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição
da República, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
assim ementado:

“DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO Não ocorrência Contrato de trato
sucessivo Prazo quinquenal do art. 27 do CDC não decorrido Rejeição.
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA,
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Cartão de crédito
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

consignado Contrato com assinatura falsificada Prova pericial nesse sentido
Fato gerador configurado Ré que deixou de agir com diligência necessária
Indenização por dano moral não devida Autora que recebeu o dinheiro e não
demonstrou pretender restituí-lo para o Banco Devolução dos valores a
ocorrer de forma simples, ausente atitude contrária à boa-fé objetiva Alterado,
de ofício, o cômputo dos juros moratórios (súmula 54 do STJ) Recurso
parcialmente provido, com determinação.” (e-STJ, fl. 427)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 447-449).
Nas razões do recurso especial, a parte sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido
violou os artigos 186 e 927 do Código Civil ao excluir a condenação por danos morais, uma vez
que houve dano moral
decorrente da cobrança indevida que gerou diminuição do
in re ipsa
benefício previdenciário da recorrente. A recorrente argumentou que a usurpação de valores por
meio de cartão de crédito consignado, sem seu conhecimento, configura ato ilícito que causa
dano e, portanto, deve ser reparado.
Contrarrazões às fls. 453-458 (e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
, cumpre informar que, apesar dos esforços argumentativos da parte
Ab initio
agravante, não lhe assiste razão.
Em relação à configuração de danos morais, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (TJ-SP), reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição
financeira para afastar a indenização. É o que se infere da leitura do seguinte trecho do v.
acórdão estadual (e-STJ, fls. 430-431):

"Nada obstante configurada responsabilidade, não há se falar, nas especiais
circunstâncias, no arbitramento de dano moral.
De se considerar, inicialmente, que o desconto se deu em valor não
significativo (R$51,00 fls. 03/04), o que certamente não afetou sua vida
financeira. Não há notícia, ademais, de que seu nome tenha sido remetido a
cadastro de restrição, por conta dos fatos, sem prova doutros percalços.
Porém, há mais. Não é possível deixar de anotar que a postura da autora é
extremamente cômoda. A autora admite que o dinheiro foi depositado na sua
conta (vide fls. 138/139). Noutras palavras, embora a autora se insurja, até de
forma virulenta, contra a conduta da ré, recebeu o dinheiro, usou-o como bem
entendeu e não efetuou devolução daquilo que diz não ter pactuado nada foi
depositado nos autos em favor da ré (o que deveria ter ocorrido juntamente
com a distribuição da inicial, com os devidos acréscimos).
A atitude só confirma que esta utilizou do numerário que disse não ter
contratado, em proveito próprio conduta que colide frontalmente com a boa fé
objetiva que deve permear os negócios jurídicos.
Nem se alegue que o dinheiro em sua conta corrente poderia ser considerado
“amostra grátis” art. 39, III, parágrafo único, do Código do Consumidor,
como alegado a fl. 262. Como de notório conhecimento, o objetivo de uma
amostra grátis é familiarizar o consumidor com um novo lançamento (no
sentido deste poder experimentar o produto antes de adquiri- lo).
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

A respeito, o art. 54, III, do Decreto 7.212/10, estabelece considerar amostra
grátis as amostras de produtos para distribuição gratuita, de diminuto ou
nenhum valor comercial, assim considerados os fragmentos ou partes de
qualquer mercadoria, em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer
a sua natureza, espécie e qualidade.
O conceito de amostra grátis, assim, é de algo pequeno, entregue de forma
estratégica a um determinado nicho de possíveis clientes, com o objetivo de
experimento, para obtenção de retorno econômico.
É evidente que, no caso, dinheiro não pode ser experimentado, por motivos
óbvios (já que todos dele dependem para atividades econômicas)
desnecessária maior consideração para que se conclua pelo descabimento do
que alegado no recurso.
Por todos esses motivos, na situação, razoável afastar a condenação da ré a
responder por prejuízos morais aqui inexistentes, em face da conduta da
autora, que não demonstrou ter intenção de restituir numerário que não lhe
"
pertence. (g.n.).

Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o posicionamento desta
Corte de Justiça acerca da necessidade de análise do caso concreto para a aferição da existência
de dano moral em casos como o dos autos, pois não se trata de dano presumido.
No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando parcialmente a sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para afastar sua condenação ao
pagamento de danos morais à ora agravante, sob o fundamento de que, a despeito da conduta do
banco réu e dos descontos no benefício previdenciário da autora no valor de R$ 51,00, não se
verificou nenhum prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial
configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
INDENIZAÇÃO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.COMPETÊNCIA.
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DANO
MORAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. ART. 1029 DO CPC.
INOBSERVÂNCIA.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável
invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como
consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
Precedentes.
agravantes.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029,
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

parágrafo único, do CPC e 255, § 1o, a, e § 2o, do RISTJ. Na espécie, a
recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não
atendendo
aos
requisitos
estabelecidos
pelos
dispositivos
legais
supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar
o dissídio pretoriano e a similitude fática.
"
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.649.542/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS
, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
18/11/2024
)
22/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA
AUTORA.
1. Inviável a esta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, analisar dispositivo constitucional apontado como
violado, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211 do STJ.
3. 'A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado,
por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade
de estar aliada a circunstâncias agravantes' (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
.).
14/12/2022
Incidência da Súmula 83/STJ.
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.552.155/SE, Relator Ministro MARCO BUZZI,
, julgado em
, DJe de
)
QUARTA TURMA
21/10/2024
25/10/2024

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO
ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
29/5/2023
DJe de 1o/6/2023).
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua
condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o
fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de desconto indevido na
aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável
tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional.
"
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, Relator Ministro RAUL
, julgado em
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
16/9/2024
1/10/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
FRAUDE
BANCÁRIA.
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ.
SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM
CONTA
BANCÁRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DANO
MORAL.
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DANO
SOFRIDO.
PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado
de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105,
III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
2. 'A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado,
por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade
de estar aliada a circunstâncias agravantes' (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC,
Quarta Turma).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de
lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo,
seja arguida violação do art. 1.022 do CPC.
"
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.409.085/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
, DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
11/12/2023
15/12/2023
)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca
da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS
, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
29/5/2023
)
1/6/2023

Nesse contexto, considerando que o v. acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na
, a qual é
Súmula 83/STJ
aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

Ademais, a modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, para
aferir a existência de dano moral no caso concreto, demandaria o revolvimento do suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49933790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 14:12:17
Código de Controle do Documento: 308bd5a2-171e-41ef-a977-e8e03b5d9f72

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.958.708 / SP
Número Registro: 2025/0210040-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076077920238260248
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RITA MARIA DORO
ADVOGADO
: JOSE EDILSON SANTOS - SP229969
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : SIGISFREDO HOEPERS - SP186884
SIMONE BARROS CASSAL WANDSCHEER - RS072371
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
02/09/2025
08/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:39:03
Código de Controle do Documento: 9faa69ae-0bdf-4ae5-aa93-1e646385fe78